Tribunal: TJPA
Processo: 0820200-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820200-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONALD MILLAS DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA ITAITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sustentando direito à progressão de regime com base em bom comportamento carcerário e na decisão do STF no ARE 1045203, que teria descriminalizado o porte de até 40g de maconha para uso pessoal.

2. Decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itaituba/PA indeferiu a progressão de regime, considerando o não cumprimento do requisito objetivo previsto na Lei nº 8.072/90 e a prática de falta grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é via adequada para discutir progressão de regime no âmbito da execução penal e se há manifesta ilegalidade a ser sanada pela via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não se presta à revisão de matéria executória que demande dilação probatória, sendo o agravo em execução o meio processual adequado para impugnar decisões do juízo da execução.

5. A prática de falta grave, especialmente a fuga do estabelecimento prisional, interrompe a contagem do prazo para progressão de regime e justifica a fixação de nova data-base, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

6. A decisão do STF no ARE 1045203 não tem aplicabilidade ao caso, pois o condenado foi sentenciado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), envolvendo substâncias diversas, incluindo cocaína, o que afasta a tese da descriminalização do porte para uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:
"1.O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisão de juízo da execução penal relativa à progressão de regime quando ausente flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A prática de falta grave, como a fuga do apenado, interrompe a contagem do prazo para progressão de regime e justifica a fixação de nova data-base para benefícios da execução penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112; Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Habeas Corpus nº 0814290-83.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, julgado em 24/09/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
não conhecer
da ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a treze do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RONALD MILLAS DA SILVA FERREIRA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itaituba/PA, proferido no bojo do Processo de Execução n.º 0019009-16.2017.8.14.0024 (SEEU).

Consta da impetração que o paciente cumpre pena definitiva unificada de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do tipo penal inserto no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

Enfatiza que o Juízo impetrado estabeleceu como data-base para progressão de regime do paciente o dia 22/03/2024, com previsão de progressão de regime para 19/09/2026, em que pese o cumprimento de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de pena, mantendo conduta carcerária adequada.

Sustenta que
a questão em análise deve ser analisada à luz da decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida no julgamento do ARE 1045203
, que descriminalizou o porte de até 40g de maconha para uso pessoal. Assim, requerendo também,
a retroatividade da decisão por seu conteúdo mais benéfico.

Aduz, ademais, que o coacto ostenta
condições pessoais favoráveis, como primariedade, além de o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça.

Enfatiza, ademais, que, o paciente demonstra
bom comportamento e preenche requisitos legais para progressão de regime.

Pugna pela concessão liminar da ação mandamental, no intuito da progressão para o regime aberto. No mérito, seja aplicado, retroativamente, os efeitos da decisão da Corte Suprema.

Liminar indeferida à ID 23678686, pela Desembargadora Kédima Lyra, a quem os autos foram redistribuídos em face do afastamento funcional desta relatora originária.

Em informações, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itaituba/PA, à ID 23968882, esclarece:

“(...) Trata-se de execução penal, em que figura como o apenado, o ora paciente RONALD MILLAS DA SILVA FERREIRA, condenado em 06/12/2017.

O paciente recorreu da sentença condenatória, apelando pela absolvição ou, alternativamente, pelo reconhecimento do crime de tráfico privilegiado, no entanto, o recurso foi improvido, mantendo-se a sentença exarada pelo juízo da Vara Criminal de Itaituba, na íntegra.

O trânsito em julgado ocorreu na data de 13/05/2019.

Com relação as informações requeridas, o paciente, por meio de advogado constituído, formulou pedido de revisão de pena e progressão de regime.

Escoado o prazo para manifestação do Ministério Público, os autos vieram conclusos para deliberação deste juízo, que denegou o pedido formulado de revisão da pena com fundamento na condenação pelo crime de previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tráfico de drogas, não caracterizado o porte para consumo próprio, conforme os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal (RE 635659).

Com relação ao pleito de progressão de regime, este juízo também denegou, sob o fundamento da ausência do requisito objetivo previsto na Lei 8.072/90, vigente à época dos fatos, qual seja o cumprimento de 2/5 da pena, visto que o paciente alcançará o requisito temporal somente em 19/09/2026,
conforme cálculos do atestado de pena.”
(grifei)

Nesta instância superior, o
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo
não conhecimento da presente ação mandamental
, por ser via inadequada para discutir matéria afeta à execução penal.

É o relatório.

VOTO

Aduz a defesa, em síntese, que o paciente fora condenado à pena total de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Alega que o magistrado da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Itaituba/PA estabeleceu como data-base para progressão de regime do paciente o dia 22/03/2024, com previsão de progressão de regime para 19/09/2026, em que pese o cumprimento de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de pena, mantendo conduta carcerária adequada.

Assim, pugna o impetrante, pela concessão do benefício de progressão de regime sustentando que o paciente demonstra bom comportamento e preenche requisitos legais ao benefício.

Com efeito, o
habeas corpus
tem por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como questões meritórias, peculiares, no caso, ao processo de execução, que desafia recurso específico, qual seja, o agravo em execução.

De tal maneira, o
habeas corpus
não se revela como via adequada para análise de pleitos afetos à execução penal que demandam dilação probatória, como progressão de regime, visto que para a discussão de tais teses existe meio próprio legalmente previsto.

Nessa linha de intelecção:

“INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O HABEAS CORPUS, NÃO É VIA ELEITA, PARA MATÉRIA EM EXECUÇÃO PENAL. E SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO HÁ MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. O QUE NÃO É O CASO. O IMPETRANTE UTILIZA-SE DO MANDAMUS OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE SEREM DIRIMIDAS EM RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO).
O HABEAS CORPUS NÃO É, E NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONHECER DE WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO É VIOLAR PERIGOSAMENTE TODO O ESQUEMA RECURSAL PREVISTO NAS DIVERSAS LEIS PROCESSUAIS PENAIS EM VIGOR. HABEAS CORPUSB NÃO CONHECIDO.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814290-83.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 24/09/2024)”
(grifei)

Em todo caso, há de se sobrelevar que o reeducando iniciou o cumprimento de sua pena em 04/07/2017, no entanto, empreendeu
fuga
em 04/04/2018, vindo a ser recapturado somente em
22/03/2024
, período que passou a ser considerado como
nova

data-base
para cálculo de benefícios futuros, dentre os quais, a progressão de regime (Atestado de Pena, à ID 23624088).

Em decisão de SEQ. 38.1 (SEEU), datada de 20/09/2024, o Juízo da VEP, indeferiu a pretendida progressão, em virtude, inclusive, da falta grave, diante da efetivação de fuga, suficiente a demonstrar a inadequação de seu comportamento carcerário, exigido no art. 112, da LEP.

No tocante ao pleito de retroatividade da decisão

do
Supremo Tribunal Federal (STF), proferida no julgamento do ARE 1045203
, que descriminalizou o porte de até 40g de maconha para uso pessoal, é cediço que a interpretação exarada pelo STF na referida decisão restringe-se ao porte de maconha (
Cannabis Sativa
), não se estendendo a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína. Além disso, no julgamento do ARE 1045203, restou assentado que a posse concomitante de substâncias diversas, como maconha e cocaína, afasta a incidência da tese da descriminalização, uma vez que a natureza e os efeitos das substâncias são distintos, bem como os riscos à saúde pública.

Nessa conjuntura, muito embora a presente via do
habeas corpus
não ser adequada para o exame da questão suscitada, considerando que não há teratologia que justifique a utilização deste remédio constitucional como sucedâneo de recurso próprio, importa destacar que o Juízo da Vara de Execução da Comarca de Itaituba/PA, em decisão interlocutória, datada de 12/12/2024 (SEQ. 56.1 – SEEU) entendeu pelo inacolhimento do pleito defensivo, vejamos:

“Conta na sentença condenatória que, por meio de laudo pericial, comprovou-se a materialidade do crime de tráfico, visto que no material apreendido foram encontradas as substâncias BENZOILMETILECGONINA (13,3g) e TETRAHIDROCANABIOL (21,7g), além disso, outras provas colhidas que convenceram o juízo da autoria do crime cometido pelo sentenciado, não sendo desproporcional à quantidade de drogas apreendida (quantidade é um critério relativo e não absoluto), levando em consideração as circunstâncias do crime e a gravidade do ilícito praticado, além da natureza das substâncias entorpecentes não somente a maconha, mas também a cocaína, que envolvam riscos elevados à saúde pública (...)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da presente ação mandamental
, nos termos acima expendidos.

Belém/PA,

11

de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/02/2025